Tribunal: TJPA
Processo: 0802710-11.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802710-11.2020.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA, GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE VALIDE E CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. AFASTADA CONDENAÇÃO DO ADVOGADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso concreto, o falecimento do autor ocorreu no dia 27/04/2020 e o ajuizamento da ação em 28/04/2020, havendo um intervalo de apenas um dia, sendo verossímil a alegação de desconhecimento do causídico a respeito desse fato, devendo, ser afastada a penalidade a ele imposta.

2.

Recurso conhecido e provido para apenas e tão somente afastar a condenação do causídico no pagamento das custas. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto por GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA

em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de evidência c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0802710-11.2020.8.14.0028), ajuizada por ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Analisando os documentos constantes dos autos, contata-se que ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA, única pessoa natural a figurar no polo ativo da lide, faleceu em 27/04/2020, consoante certidão de óbito acostada ao id 61716014 - Pág. 1, portanto em momento anterior ao ajuizamento da presente ação, ocorrida em 28/04/2020.

Nesse contexto, porque a relação processual nunca existiu, pois não se formou validamente, à míngua da capacidade do falecido para ser parte, a demanda sub examine carece, desde o seu nascimento, de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. Em outras palavras, a morte do autor, anteriormente à propositura da demanda, traduz nulidade absoluta do processo, impondo-se, bem por isso, a extinção do feito sem resolução do mérito.

A pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica, faltando-lhe, por consequência, capacidade para ser parte. O instrumento de mandato, de igual modo, tem seus efeitos automaticamente extintos com a morte do outorgante, disso resultando a impossibilidade de se determinar a sucessão processual nos moldes requeridos na petição de id
61716013.

(...)

No que tange à responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios, tenho que não é possível atribuí-la ao autor falecido, tampouco a seus eventuais herdeiros/sucessores, já que não deram causa à presente ação - Princípio da Causalidade.

Porém, é possível, em parte, atribuí-la ao advogado que, sem regular mandato, ajuizou indevidamente ação em nome de pessoa falecida.

(...)

Portanto, o advogado deve responder em nome próprio, mas apenas pelas custas processuais.

Pelo exposto, ante a ausência pressuposto de constituição válida e regular do processo, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Em face disso, condeno o advogado do autor ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformado, o causídico, Dr. Guilherme Oliveira, interpôs o presente recurso postulando o afastamento da sua condenação em custas, pois o ajuizamento da ação ocorreu apenas um dia depois do falecimento. Diz que não tinha como saber desse fato, pois como poderia exigir que a família comunicasse o advogado da morte do ente querido no mesmo dia do óbito, além do que o falecido era pessoa de instrução diminuta e pouco acesso às tecnologias, ocorrendo o mesmo com seus herdeiros.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento da apelação.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 11 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo, condenando o advogado do autor ao pagamento das custas com fundamento no Princípio da Causalidade.

Adianto que o recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre pontuar o acerto da sentença ao extinguir sem exame do mérito porque, de fato, o autor da demanda faleceu
antes
do ajuizamento, ou seja, quando da propositura o Sr. Antônio não possuía capacidade de ser parte e os poderes constantes na procuração que instruiu a inicial já não mais existiam.

Por outro lado, quanto à condenação do advogado ao pagamento das custas, com fundamento no Princípio da Causalidade, reputo que, no caso concreto, há erro escusável capaz de afastar a condenação.

Isto porque o falecimento do autor ocorreu no dia
27/04/2020
e o ajuizamento da ação em
28/04/2020
, havendo um intervalo de apenas um dia, sendo verossímil a alegação de desconhecimento do causídico a respeito desse fato, devendo, a meu ver, ser afastada a penalidade a ele imposta.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para apenas e tão somente afastar a condenação do causídico no pagamento das custas, ficando mantido os demais termos da sentença
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024